Tribunal: CARF
Processo: 18186.727373/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO AUGUSTO MARCONDES DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.727373/2012-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.167 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2023
Recorrente
RUY PEREIRA DE QUEIROZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
ILEGITIMIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PROCURAÇÃO ESPECÍFICA.
Na hipótese de pedido de restituição formulado por representante do sujeito
passivo, o requerente deverá apresentar à RFB procuração outorgada por
instrumento público ou particular, que o autorize a requerer a quantia pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Manifestou interesse de elaborar declaração de voto a Conselheira
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira. Entretanto, dentro do prazo regimental, a Conselheira
declinou da intenção de apresentá-la, que deve ser considerada como não formulada, nos termos
do § 7o, do art. 63, do Anexo II, da Portaria MF no 343/2015 (RICARF).
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Augusto Marcondes de Freitas - Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha de Medeiros, Gleidson
Pimenta Sousa e Eduardo Augusto Marcondes de Freitas
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 887/902) interposto nos autos do processo no
18186.727373/2012-16, em face do Acórdão no 11-64.474, julgado pela 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife/PE (DRJ/REC), em sessão realizada em 29
de agosto de 2019, no qual os membros daquele colegiado entenderam, por unanimidade de
votos, julgar improcedente a manifestação de inconformidade (e-fls. 133/141), de acordo com os
fundamentos de e-fls. 872/879, cujo acórdão restou assim ementado:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.727373/2012-16
Fl. 1345
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.167 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.727373/2012-16

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2012

PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
ILEGITIMIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PROCURAÇÃO ESPECÍFICA.

Na hipótese de pedido de restituição formulado por representante do sujeito
passivo, o requerente deverá apresentar à RFB procuração outorgada por
instrumento público ou particular, que o autorize a requerer a quantia.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os relatou:

1. Reproduzo a seguir despacho de diligência (fls. 160/163), que bem resume a
demanda até aquele momento processual.

O interessado acima informado, afirmando ser procurador de outorgantes não
brasileiros, apresentou Pedido de Restituição referente a valores recolhidos por
meio de 46 Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (Darf), em
30/12/2010, com código de receita 0473, que refere somarem R$ 181.707,64.

2. Em sua petição anexada ao Pedido de Restituição, o interessado informou que
todos os outorgantes são proprietários de área localizada no Município do
Guarujá e que em 11/05/1983 ajuizaram ação de indenização por
desapropriação indireta contra o referido Município por meio do Processo n°
525/83 que teve curso na 1a Vara Cível da Comarca do Guarujá.

3. Refere que parte da área possuída foi declarada de utilidade pública em
25/01/1966, por meio do Decreto Municipal n° 976/66, cujo valor da indenização
foi objeto dos Processos Judiciais n° 82/66 (desapropriação direta) e n° 525/83
(desapropriação indireta).

4. A Ação no 525/83 foi julgada procedente em primeira e segunda instâncias,
sendo o Município do Guarujá condenado ao pagamento de indenização
referente à área efetivamente ocupada, acrescida de juros compensatórios e
juros moratórios do trânsito em julgado e custas processuais. O valor apurado
deveria ser pago por meio de carta precatória em 10 parcelas.

5. Em 17/09/2010 foi expedido um alvará de levantamento no valor de R$
1.036.334,27, restando ainda a receber 5 parcelas, bem como partes das
primeiras 5 parcelas recebidas.

6. Tendo como base o valor parcial recebido a título de indenização por
desapropriação indireta, o procurador efetuou os recolhimentos do Imposto de
Renda Retido na Fonte (código 0473), em 2010, no valor total de R$ 181.707,64.

Fl. 1346
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.167 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.727373/2012-16

7. Assinalou que não havia ocorrido ainda o pagamento integral da indenização,
assim, se fosse devido o imposto de renda sobre a indenização decorrente de
desapropriação, o recolhimento do imposto de ganho de capital sobre
desapropriação seria devido após o pagamento integral da indenização de
desapropriação, conforme o disposto na pergunta 592 do Perguntas e Respostas
do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) do exercício de 2011.

8. No sentido de comprovar que o IRPF não era devido na situação de
desapropriação, apresentou a Súmula n° 42 do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (Carf) a qual dispõe que não incide o referido imposto sobre os
valores recebidos a título de indenização por desapropriação. Expõe que cabe,
assim, à administração tributária aplicar a citada súmula e restituir o imposto
recolhido indevidamente em 2010.

9. Refere, ainda, que a Lei n° 11.941/2009, em seu artigo 26A, inciso I, vedou
que o processo de administração fiscal afaste decisão do Supremo Tribunal
Federal (STF) que já tenha julgado inconstitucional determinada cobrança e que
é entendimento pacífico do STF pela isenção do imposto sobre a indenização por
desapropriação.

10. Por fim, requer a restituição do imposto recolhido durante o ano de 2010, no
valor original de R$ 181.707,64, devidamente atualizado pela Selic, a ser
creditado na conta do procurador (Banco Itaú, Agência 3740, conta no 22.787-
5). Apresentou documentos referentes à Ação Judicial e Darf.

11. A unidade de origem, após analisar o pleito do interessado, emitiu o
Despacho Decisório de fls. 124/128 e a Decisão de fl. 129 indeferindo o PER
apresentado tendo em vista que os Darf foram recolhidos com o CPF do
procurador, quando os beneficiários dos rendimentos foram as pessoas físicas
residentes e domiciliadas no exterior. Foi assinalado que o pedido de restituição
pode ser formulado pelo interessado ou pessoa autorizada a requerer, porém os
valores devem ter sido recolhidos em seu nome e o pedido deve ser feito em nome
do contribuinte beneficiário do rendimento e que a alegação de isenção não
procede, não havendo nos autos documentos que comprovem o não recebimento
integral da indenização.

12. Insatisfeito com o indeferimento do pleito, o representante apresentou a
Manifestação de Inconformidade de fls. 133/141, repetindo as informações
anteriormente apresentadas no PER e alegando, em apertada síntese, que todos
os recolhimentos foram efetuados pelo procurador tendo em vista o disposto no
Manual de Imposto de Renda Retido na Fonte (Mafon), sendo responsável pelo
recolhimento o procurador (art. 717 do RIR/99), e que nos Darf recolhidos foram
detalhados, entre outras coisas, os nomes dos beneficiários das indenizações.
Alega que as informações detalhadas constantes dos Darf constituem prova
inequívoca e incontestável de que os recolhimentos foram indevidos quer porque
sobre a indenização por desapropriação de imóvel não incide imposto de renda,
quer por não ter havido o recebimento total do valor da indenização.

13. Posteriormente o representante protocolou novo documento solicitando a
juntada ao processo da Solução de Consulta no 105, de 07/04/2014, da
Coordenação Geral de Tributação com o intuito de comprovar de que não é
devido Imposto de Renda.

Fl. 1347
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.167 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.727373/2012-16

14. O processo foi então encaminhado a esta Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento para análise.

15. Ocorre que examinando-se os documentos constantes do presente processo,
verifica-se a necessidade de apresentação de novos documentos indispensáveis
ao prosseguimento da análise do Pedido de Restituição, pelas razões expostas a
seguir.

16. Constata-se que a Ação Judicial no 525/83 foi movida pelo espólio de Irene
Marie Jenny Calógeras e outros (Lucille Marguerite Marie Calógeras, Adelina
Anna Maria Calógeras, Marguerite Marie Julia Calógeras, Pierre Jean
Emmanuel Borel de Bretizel, Anne Lescuyer de Savignies, Beatrix Jeanne Marie
Therese Borel de Bretizel, Jean Joseph Marie Borel de Bretizel, Edith de
Ponchalon de Bretizel, Sybille Bretizel Derrien, Pierre Derrien, Alice Borel de
Bretizel, Charles Humbert Jean de Villardi, Elisabeth Ange Maria Henqiette de
Montesquiou Fezensac Villardi Montlaur, Adelaide Piper Oates de Villardi de
Montlaur, Marie de Villardi de Montlaur Gallup, Stephen Vicent Gallup, George
Christophe Marie de Villarde Montlaur, Jesselyne Patricia Françoise Cahen de
Villardi de Montlaur, Jeanne Alice Marie de Villardi de Montlaur, Michel Jean
Marie de Villardi de Montlaur, Mireille Azair de Montlaur, Dauphine Therese
Marie de Villardi de Montlaur, Anne Marie de Sabran Pontéves, Dauphine de
Sabran Pontéves, Elisabeth Martin e Dianne Borel de Bratizel Fossati), segundo
o documento de fls. 59/64.

17. Constata-se, ainda, que foi apresentado PER referente a 46 Darf recolhidos
com o CPF do representante e nos quais são indicados os contribuintes do
Imposto de Renda sob código 0473.

18. Ocorre que muitos dos contribuintes indicados nos Darf não constam como
interessados na Ação Judicial no 525/83, ou pelo menos o nome indicado no Darf
não corresponde exatamente ao nome indicado na ação (Françoise Anna M. L.
de Carne Marcein, Françoise de Carne Marcein, Louis Guillaume M. P. de
Carne Marcein, Louis de Carne Marcein, Tristan de Carne Marcein, Elisabeth
M. de Villardi de Montlaur Martin, Elisabeth Marie de Villardi de M. Martin,
Jean Humbert Louis de Villardi de Montlaur, Jean de Villardi de Montlaur,
Humbert de Villardi de Montlaur, Humbert M. Almarie de Villardi de Montlaur,
Herve Maurice de Villardi de Montlaur, Herve de Villardi de Montlaur, Beatrix
Jeanne Borel de Bretizel, Beatrix Borel de Bretizel, Jean Joseph Borel de
Bretizel, Jean Borel de Bretizel, Pierre Jean Borel de Bretizel, Pierre Borel de
Bretizel, Emmanuel Pierre Marie de Vitton de Peyruis, espólio de Lucile
Calogeras e espólio de Marguerite Calogeras).

19. Considerando a necessidade de prover o processo dos elementos necessários
ao julgamento da lide, considerando ainda o disposto no art. 29 do Decreto n°
70.235/1972, proponho o encaminhamento do presente processo à Delegacia da
Receita Federal do Brasil de origem do representante para que este seja
intimado a anexar ao processo:

- procurações outorgadas por instrumento público ou particular, termos de
tutela ou curatela ou, quando for o caso, alvarás ou decisões judiciais que o
autorizem a requerer as quantias recolhidas em nome dos contribuintes
indicados nos Darf apresentados conforme o disposto no art. 10 da Instrução
Normativa RFB no 1717, de 17/07/2017 (Dauphine de Sabran Pontéves,
Fl. 1348
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.167 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.727373/2012-16

Françoise Anna M. L. de Carne Marcein, Françoise de Carne Marcein, Louis
Guillaume M. P. de Carne Marcein, Louis de Carne Marcein, Tristan de Carne
Marcein, Elisabeth M. de Villardi de Montlaur Martin, Elisabeth Marie de
Villardi de M. Martin, Marie de Villardi de Montlaur Gallup, George
Christopher Marie de Villardi de Montlaur, Jeanne Alice Marie de Villardi de
Montlaur, Michel Jean Marie de Villardi de Montlaur, Dauphine Therese Marie
de Villardi de Montlaur, Jean Humbert Louis de Villardi de Montlaur, Jean de
Villardi de Montlaur, Humbert de Villardi de Montlaur, Humbert M. Almarie de
Villardi de Montlaur, Herve Maurice de Villardi de Montlaur, Herve de Villardi
de Montlaur, Beatrix Jeanne Borel de Bretizel, Beatrix Borel de Bretizel, Jean
Joseph Borel de Bretizel, Jean Borel de Bretizel, Pierre Jean Borel de Bretizel,
Pierre Borel de Bretizel, Emmanuel Pierre Marie de Vitton de Peyruis e espólios
de Lucille Marguerite Marie Calógeras e de Marguerite Marie Julia Calógeras);

- documentos que comprovem os vínculos entre Françoise Anna M. L. de Carne
Marcein, Françoise de Carne Marcein, Louis Guillaume M. P. de Carne
Marcein, Louis de Carne Marcein, Tristan de Carne Marcein, Elisabeth M. de
Villardi de Montlaur Martin, Elisabeth Marie de Villardi de M. Martin, Jean
Humbert Louis de Villardi de Montlaur, Jean de Villardi de Montlaur, Humbert
de Villardi de Montlaur, Humbert M. Almarie de Villardi de Montlaur, Herve
Maurice de Villardi de Montlaur, Herve de Villardi de Montlaur, Beatrix Jeanne
Borel de Bretizel, Beatrix Borel de Bretizel, Jean Joseph Borel de Bretizel, Jean
Borel de Bretizel, Pierre Jean Borel de Bretizel, Pierre Borel de Bretizel e
Emmanuel Pierre Marie de Vitton de Peyruis e o valor recebido a título de
indenização por meio da ação no 525/83, e
- esclarecimentos adicionais que entender serem necessários.

2. Em resposta à diligência, foram anexadas a petições do interessado de fls.
166/184 e 204/230, acompanhadas dos documentos de fls. 185/201 e 231/716,
com as seguintes alegações, em apertada síntese:

2.1. O interessado vem requerer a juntada dos documentos anexos, reiterando
que os DARFs recolhidos indevidamente foram realizados nos nomes dos
requerentes/beneficiários, pois esses eram os proprietários do imóvel
desapropriado na época do recebimento dos precatórios, cuja propriedade
receberam por transmissão hereditária.

2.2. As referidas procurações foram outorgadas anteriormente ao recebimento
dos precatórios e ao recolhimento indevido dos DARFs, uma vez que é
procurador dos beneficiários há mais de 45 anos.

2.3. Requer a juntada novamente dos quadros de cálculos já apresentados
anteriormente, pois alguns nomes foram cortados no momento da impressão
(docs. 26, 27 e 28).

2.4. Explica como foram obtidos os valores informados nos quadros anexados.

2.5. Informa sobre os documentos anexados (escrituras, registros imobiliários,
peças judiciais e procurações).
Fl. 1349
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.167 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.727373/2012-16

3. O requerente apresentou, ainda, a petição de fls. 719/722, na qual afirma, em
resumo:

3.1. Em continuidade às petições protocoladas nos dias 29 de dezembro de
2017 e 4 de janeiro de 2018, vem requerer a juntada das procurações abaixo
relacionadas, outorgadas em 1979, pelas quais os outorgantes proprietários do
MORRO DA GLORIA, situado no Guarujá, outorgaram poderes ao procurador
no Brasil, à época, DR. RUY PEREIRA DE QUEIROZ com a clausula "ad
judicia et extra".

3.2. Os outorgantes são as mesmas pessoas que se encontram como titulares da
propriedade na matrícula do imóvel e quando não os seus descendentes
sucessores hereditários, sendo também as mesmas pessoas que constaram dos
DARFs do imposto de renda indevidamente recolhido.

3.3. Os outorgantes também constam como beneficiários no presente pedido de
restituição.
a) Procuração outorgada por Elizabeth Marie de Villardi de Montlaur Martin,
perante o Tabelião Publico de Londres, em 18 de outubro de 1979, traduzida
pelo tradutor juramentado F. Galvez e registrado no 6o Oficio de Registro de
Títulos e Documentos, microfilme 93004 (DOC. l);
b) Procuração outorgada por Marguerite Marie Julia Calógeras, perante o
"Maître" Raymond Bauouin, em Angers, França e em 9 de agosto de 1979,
traduzida pelo tradutor juramentado F. Galvez e registrado no 6o Oficio de
Registro de Títulos e Documentos, microfilme 93005 (DOC. 2);
c) Procuração outorgada por Diane Marie Jeanne Germaine Borel de Bretizel,
perante o "Maître" jean-Pierre Massie, Tabelião em Nice, França em 24 de
setembro de 1979, traduzida pelo tradutor juramentado F. Galvez e registrado
no 6o Ofício de Registro de Títulos e Documentos, microfilme 93006 (DOC.
3);
d) Procuração outorgada pela Sra. Lucile Marguerite Marie Calógeras, Sra.
Adelina Anna Maria Calógeras, Sr. Pierre Jean Emmanuel Marie Borel de
Bretizel, Sra. Beatrix Jeanne Marie-Thérèse Borel de Breitzal, Sr. Jean Joseph
Marie Borel de Bretizel, Sra. Sybille Geneviève François Jeanne Marie Borel
de Bretizel, Sra. Alice Marie Jeanne Danielle Borel de Bretizel, Sr. Charles
Humbert Jean de Villardi (este sucedido pelos herdeiros testamentários, seus
sobrinhos Sr. Jean de Montlaur, Herve de Montalur e Humber de Montlaur -
vide registro 31 na matricula imobiliária 28.154 do CRI de Guarujá), Sra.
Adelaide Piper oates de Villardi de Montlaur; Dra. Marie de Villardi de
Montlaur Gallup, Sr. George Christophe Marie de Villardi de Montlaur, Sra.
Jeanne Alice Marie de Villardi, Sr. Michael Jean Marie de Villardi de
Montlaur, Sra. Dauphine Thérèse Marie de Villardi de Montlaur, Anne-Marie
Henriette Delphine de Ponteves de Sabran-Pontévès de Carne Marcein, Sra.
Dauphine Marguerite Marie Alice de Pontévès de Sabran Pontévès de
Villeneuve Esclapon, perante o "Maître" Jean Agier, Tabelião em Paris,
França, em 12 de novembro de 1979, traduzida pelo tradutor juramentado F.
Fl. 1350
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.167 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.727373/2012-16

Galvez e registrado no 6o Ofício de Registro de Títulos e Documentos,
microfilme 93007 (DOC. 4).

3.4. Informa, ainda, que os requerentes solicitaram perante o Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, o desarquivamento dos autos dos processos
000 1 280-02.2006.8.26.0000 e 01 86082-28.201 2.8.26.0000 (DOC. 5 e 6),
respectivamente, pedidos de sequestro das parcelas 1 a 5 e das 6 e 7 dos
precatórios devidos e não pagos pela Prefeitura de Guarujá no processo de
indenização 525/83, para que sejam copiados documentos que corroborem para
o deferimento da restituição dos valores recolhidos indevidamente.
4. Posteriormente, não houve mais juntada de documentos aos autos.

I.
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DA DRJ/REC

Para maior clareza da lide, transcreve o voto proferido pelo relator na DRJ, o qual
subsidiou a deliberação daquele colegiado de piso:

15. Inicialmente, cabe esclarecer quais as condições necessárias para
solicitação de restituição, quando o pedido é efetuado por representante do
sujeito passivo. Assim dispõe o art. 10 da IN 1.717, de 17/07/2017:

Art. 10. Na hipótese de pedido de restituição formulado por representante do
sujeito passivo, o requerente deverá apresentar à RFB procuração outorgada por
instrumento público ou particular, termo de tutela ou curatela ou, quando for o
caso, alvará ou decisão judicial que o autorize a requerer a quantia.

16. A norma é clara no sentido de que o requerente deve apresentar à Receita
Federal procuração outorgada por instrumento público ou particular que o
autorize a requerer a quantia.

Ou seja, é imprescindível a apresentação de procuração específica, para fins de
requerimento da quantia a ser restituída.

17. No presente caso, embora intimado a fazê-lo, conforme diligência efetuada,
o interessado não apresentou as procurações específicas, não atendendo, assim,
aos requisitos da legislação.

18. Nenhuma das procurações apresentadas pelo interessado atende aos
requisitos da norma, uma vez que são procurações gerais ou com poderes
específicos para efetuar outras transações. O próprio interessado afirma que
as procurações foram outorgadas anteriormente ao recebimento dos
precatórios e ao recolhimento dos DARFs (fl. 205). (Grifos nossos)

19. Portanto, não há como acatar o pleito do interessado.

Intimado da decisão acima detalhada em 24/07/202, o recorrente, no prazo legal,
apresentou Recurso Voluntário em 24/08/2020 (e-fls. 887/.

Fl. 1351
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.167 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.727373/2012-16

Esse é o relatório. Passo a decidir.

Voto
Conselheiro Eduardo Augusto Marcondes de Freitas - Relator

II.
DA ADMISSIBILIDADE

O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal (art. 33, do Decreto no
70.235/1972), reunindo, ainda, os demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.

III.
DO MÉRITO

Inicialmente, observe-se a redação do § 3 do art. 3o da Instrução Normativa RFB no
900, de 30/12/2008, vigente à época do pedido de restituição formulado em 02/08/2012 (e-fls. 2),
conforme se lê:

“Art. 3o. (...)
§ 3o Na hipótese de pedido de restituição formulado por representante do
sujeito passivo, o requerente deverá apresentar à RFB procuração conferida
por instrumento público ou por instrumento particular com firma reconhecida,
termo de tutela ou curatela ou, quando for o caso, alvará ou decisão judicial
que o autorize a requerer a quantia.”

Mesma redação repetida posteriormente também pela Instrução Normativa RFB no
1.300, de 20/11/2012 e reiterada pelas normas emitidas desde então, inclusive pela Instrução
Normativa RFB no 1.717, de 17/07/2017, posteriormente revogada pela Instrução Normativa
RFB no 2055, de 02/12/2021, mantendo dispositivo que trata dos requisitos necessários ao
pedido de restituição formulado por representante do sujeito passivo cuja determinação legal é
firme:

Art. 10. Na hipótese de requerimento formalizado pelo representante do sujeito
passivo, o requerente deverá apresentar à RFB procuração outorgada por
instrumento público ou particular, termo de tutela ou curatela ou, se for o caso,
alvará ou decisão judicial que o autorize a requerer a quantia.

Tais normas são claras no sentido de que o requerente deve apresentar à Receita
Federal procuração outorgada por instrumento público ou particular que o autorize a requerer a
quantia a ser restituída, sendo imprescindível a apresentação de procuração específica para tal
fim.

Observo que o momento adequado a serem atendidos tais requisitos se dá quando da
instalação do processo administrativo tributário, nos termos da Lei no 9.784, de 29/01/1999, que
assim dispõe:
Fl. 1352
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.167 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.727373/2012-16

“Art. 5o O processo administrativo pode iniciar-se de ofício ou a pedido de
interessado.”

In casu, é no momento de apresentação inicial do pedido de restituição formulado
que se devem ser atendidos todos os requisitos necessários à configuração da plena representação
do requerente. O que, como já trazido neste voto e a seguir, não ocorreu.

DA PRECLUSÃO

Ao tratar desse tópico, dou especial destaque ao trecho abaixo do despacho de
diligência de e-fls. 160-163:

“19. Considerando a necessidade de prover o processo dos elementos
necessários ao julgamento da lide, considerando ainda o disposto no art. 29 do
Decreto n° 70.235/1972, proponho o encaminhamento do presente processo à
Delegacia da Receita Federal do Brasil de origem do representante para que
este seja intimado a anexar ao processo:

- procurações outorgadas por instrumento público ou particular, termos de
tutela ou curatela ou, quando for o caso, alvarás ou decisões judiciais que o
autorizem a requerer as quantias recolhidas em nome dos contribuintes
indicados nos Darf apresentados conforme o disposto no art. 10 da Instrução
Normativa RFB no 1717, de 17/07/2017 (Dauphine de Sabran Pontéves,
Françoise Anna M. L. de Carne Marcein, Françoise de Carne Marcein, Louis
Guillaume M. P. de Carne Marcein, Louis de Carne Marcein, Tristan de Carne
Marcein, Elisabeth M. de Villardi de Montlaur Martin, Elisabeth Marie de
Villardi de M. Martin, Marie de Villardi de Montlaur Gallup, George
Christopher Marie de Villardi de Montlaur, Jeanne Alice Marie de Villardi de
Montlaur, Michel Jean Marie de Villardi de Montlaur, Dauphine Therese
Marie de Villardi de Montlaur, Jean Humbert Louis de Villardi de Montlaur,
Jean de Villardi de Montlaur, Humbert de Villardi de Montlaur, Humbert M.
Almarie de Villardi de Montlaur, Herve Maurice de Villardi de Montlaur,
Herve de Villardi de Montlaur, Beatrix Jeanne Borel de Bretizel, Beatrix Borel
de Bretizel, Jean Joseph Borel de Bretizel, Jean Borel de Bretizel, Pierre Jean
Borel de Bretizel, Pierre Borel de Bretizel, Emmanuel Pierre Marie de Vitton
de Peyruis e espólios de Lucille Marguerite Marie Calógeras e de Marguerite
Marie Julia Calógeras); (...)” (grifos nossos)

Naquele momento processual, ressalto, posteriormente a formulação do pedido de
restituição, quando se iniciou o processo administrativo (art. 5o, da Lei no 9.784/1999), foi
dada oportunidade para regularização da outorga de poderes pelo ora recorrente.

Em complemento, trago novamente trecho do voto proferido pelo relator na DRJ, o
qual subsidiou a deliberação daquele colegiado de piso:

“16. A norma (observação: referência ao art. art. 10 da IN 1.717, de
17/07/2017) é clara no sentido de que o requerente deve apresentar à Receita
Fl. 1353
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.167 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.727373/2012-16

Federal procuração outorgada por instrumento público ou particular que o
autorize a requerer a quantia.

Ou seja, é imprescindível a apresentação de procuração específica, para fins
de requerimento da quantia a ser restituída.

17. No presente caso, embora intimado a fazê-lo, conforme diligência
efetuada, o interessado não apresentou as procurações específicas, não
atendendo, assim, aos requisitos da legislação.

18. Nenhuma das procurações apresentadas pelo interessado atende aos
requisitos da norma, uma vez que são procurações gerais ou com poderes
específicos para efetuar outras transações. O próprio interessado afirma que
as procurações foram outorgadas anteriormente ao recebimento dos
precatórios e ao recolhimento dos DARFs (fl. 205). (Grifos nossos)

19. Portanto, não há como acatar o pleito do interessado.”

Em pedido de restituição, o momento adequado para a apresentação das procurações
que visem atender ao disposto na lei para comprovar os poderes outorgados, específicos para o
fim do pedido de restituição em tela é o do próprio pedido.

Em complemento: a manifestação em resposta à diligência determinada seria o
momento de regularização e atendimento aos requisitos legais, sob pena de preclusão do direito
de fazê-lo em outro momento processual.

Apenas já na fase posterior ao Recurso Voluntário é que o recorrente apresentou
procurações com poderes específicos, o que não foi integralmente atendido, dado que houve
casos em que nem mesmo nesse momento foram apresentadas procurações relativas das supostas
representadas, Sras. Anne Lescuyer de Savignies, Edith de Ponchalon de Bretizel e Mireille
Azair de Montlaur, respectivamente, itens 5, 8 e 21 da relação de outorgantes que constou do
Pedido inicial de Restituição e são tidas como beneficiárias dos valores objeto destes autos. Em
nenhum momento é informado se seus interesses ainda se mantém sob representação do
recorrente.

No presente caso, dado que o outorgado/recorrente somente apresentou, já em sede
de Recurso Voluntário, as procurações com poderes específicos não é admissível admitir tais
documentos, dado que precluso o momento de juntada de tais documentos.

Uma vez que não regularizada a representação do requerente, mesmo após
oportunizado que o fizesse, nos termos da diligência já acima referida, entendo precluso o direito
de o recorrente fazê-lo em outro momento processual, conforme disposto no artigo 16, § 4o do
Decreto no 70.235, de 1972, in verbis:

Art. 16. (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, (...)”

Fl. 1354
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.167 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.727373/2012-16

Assim, portanto, não atendidos os requisitos normativos previstos para regular
pedido de restituição (procuração conferida por instrumento público ou por instrumento
particular com firma reconhecida) com fim específico para autorizar o requerimento da quantia
em questão, o que impede o deferimento do mesmo.

Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Augusto Marcondes de Freitas

Fl. 1355
DF CARF MF
Original